Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719371-42.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA, ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA RECORRIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recursos Inominado interpostos pelas partes. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” A decisão de ID 36869397, determinou ao autor/recorrente para comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, bem como ao réu/recorrente a comprovação o regular recolhimento do preparo. Ambas as partes não cumpriram com a determinação e deixaram o decorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 37228547. Assim, consoante ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Por fim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção dos recursos inominado interpostos pela parte autora e pela parte ré a culminar no não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno o autor/recorrente e o réu/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões ID 36564797 e 36564799. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator